Tribunal: TJSP
Processo: 2044258-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça à autora. Possibilidade de concessão para pessoas jurídicas, desde que comprovada a necessidade (Súmula 481 do STJ). Autora que não demonstrou a alegada impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais. Conta bancária da associação e balancetes mais recentes

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça à autora. Possibilidade de concessão para pessoas jurídicas, desde que comprovada a necessidade (Súmula 481 do STJ). Autora que não demonstrou a alegada impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais. Conta bancária da associação e balancetes mais recentes que demonstram existência de saldo positivo. Possibilidade de pagamento das custas, mormente se considerado o reduzido valor da causa. Indeferimento da justiça gratuita mantido. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044258-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DA ECOVILA ALVORADA, é agravado JOSÉ
MARQUES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044258-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2044258-66.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Associação dos Proprietários da Ecovila Alvorada
Agravado: José Marques de Oliveira
Juiz de origem: Guilherme Silva e Souza
VOTO No: 21270
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO.
Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da
gratuidade da justiça à autora. Possibilidade de concessão para
pessoas jurídicas, desde que comprovada a necessidade
(Súmula 481 do STJ). Autora que não demonstrou a alegada
impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais.
Conta bancária da associação e balancetes mais recentes que
demonstram existência de saldo positivo. Possibilidade de
pagamento das custas, mormente se considerado o reduzido
valor da causa. Indeferimento da justiça gratuita mantido.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de p. 129 que, em ação de cobrança, indeferiu à autora os
benefícios da gratuidade da justiça.
Pleiteia a autora agravante (ps. 01/07) a reforma da
decisão alegando, em síntese, que, além da presente ação, ajuizou ação
para cobrança de outros 18 moradores; que em 4 de março de 2020
possuía saldo bancário de R$ 4.011,72, que diminuiu para R$ 2.753,50
no dia seguinte; que os balancetes e extratos bancários demonstram a
impossibilidade de arcar com as despesas processuais; que,
subsidiariamente, o recolhimento das custas deve ser diferido para o
final da ação.
Foi indeferido o efeito suspensivo (p. 147).
Dispensada a apresentação de contraminuta, os autos
encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
Não prospera a irresignação.
Conforme entendimento da Súmula 481 do E.
Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”.
Sendo, portanto, a agravante pessoa jurídica, cabe-
lhe a demonstração de sua hipossuficiência a fim de que seja concedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044258-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
o benefício da gratuidade da justiça.
No caso em tela, não restou demonstrada a alegada
condição de miserabilidade da associação agravante.
Com efeito, além de os extratos de conta bancária da
agravante evidenciarem saldo positivo (ps. 134/141), vê-se que o
balancete contábil mais recente juntado aos autos demonstra que há
menos de um ano a associação possuía saldo credor superior a R$
15.000,00 (quinze mil reais).
Os referidos elementos, aliados à elevada receita
mensal da agravante, não se coadunam com a alegada situação de
hipossuficiência financeira, mas revelam capacidade de arcar com as
despesas processuais.
Frise-se, por fim, que, diante do reduzido valor
atribuído à causa (R$ 3.426,92), não é possível concluir que o valor da
taxa judiciária de 1% (um por cento) seja elevado a ponto de
comprometer a atividade da autora.
Dessa maneira, a agravante tem condições financeiras
de suportar as despesas do processo, razão pela qual se mantém o
indeferimento da justiça gratuita.
Por fim, não é caso de autorizar o diferimento das
custas, pois ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 5o da Lei
11.608/03.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator